Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-25.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelou a ré, sob os seguintes argumentos: (a) excludente de responsabilidade em razão da força maior decorrente da inundação no aeroporto de Porto Alegre; (b) ausência de provas dos danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelou a ré, sob os seguintes argumentos: (a) excludente de responsabilidade em razão da força maior decorrente da inundação no aeroporto de Porto Alegre; (b) ausência de provas dos danos materiais. Apelaram os autores de forma adesiva, requerendo a aplicação dos §8o e 8o-A, do art. 85, do CPC/15, no que se refere à imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. FORTUITO EXTERNO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Rejeição. Inundação no aeroporto do destino final que não desonerava a parte ré que de cumprir o contrato de transporte em sua integralidade, mesmo que por meio de itinerário alternativo, observando os critérios da Resolução 400/16 da ANAC.
3. DANOS MATERIAIS. Configurados. Diante do descumprimento da obrigação da companhia aérea de reacomodação dos autores em próximo voo (Resolução 400/16 da ANAC, arts. 21 e 28), eles tiveram prejuízos comprovados com a aquisição de passagem aérea para o trecho final da viagem e com hospedagem.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Reconhecida a imposição indevida dos honorários advocatícios, de acordo com os critérios estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/15. Fixação em primeiro grau em 10% da condenação. Impossibilidade. Valor da condenação módico. Fixação que deve

atender ao disposto no §8o, do art. 85 do CPC/15. Entendimento do C. STJ (TEMA 1076). Adoção dos valores previstos na tabela de honorários da OAB (CPC/15, art. 85, §8o-A), que deve ser analisada em conjunto com os demais critérios relacionados no § 2o, do art. 85, do CPC/15. Arbitramento em R$ 1.518,00.
5. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO.